Tribunal: CARF
Processo: 18471.003775/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INVALIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL COM FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ALEGAÇÕES SOBRE RECOLHIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO QUE ABRANGE APENAS AS DIFERENÇAS. RECOLHIMENTOS QUE NÃO ABARCAM AS DIFERENÇAS.
Os recolhimentos de contribuições previdenciárias realizados anteriormente não abarcam as diferenças de contribuições lançadas, de modo que o crédito tributário discutido não se encontra extinto pelo pagamento.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA. LANÇAMENTO. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. ATO VINCULADO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
O lançamento tributário é ato administrativo por meio do qual a autoridade fiscal deve verificar a ocorrência do fato gerador, de modo que a exigência do crédito será formalizado em auto de infração que deve ser realizado à luz dos requisitos previstos na legislação de regência, não havendo cogitar-se de nulidade nas hipóteses em que a autoridade lançadora bem dispôs acerca da descrição dos fatos discutidos.
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação ou na manifestação de inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada, dentre outras circunstâncias, a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de força maior, sendo que, no caso, a característica básica da força maior reside na sua inevitabilidade, ainda que a sua causa seja conhecida.
A juntada de documentos após a impugnação ou após a manifestação de inconformidade deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência da força maior que acabou impedindo que o contribuinte apresentasse os respectivos documentos oportunamente.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.003775/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.645 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
PADESAN DISTRIBUIDORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 31/12/2004
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS. EFEITO DEVOLUTIVO DOS RECURSOS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
ALEGAÇÕES DE INVALIDADE DA REPRESENTAÇÃO FISCAL COM
FINS PENAIS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
ALEGAÇÕES
SOBRE
RECOLHIMENTOS
DE
CONTRIBUIÇÕES.
DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO. LANÇAMENTO QUE ABRANGE
APENAS AS DIFERENÇAS. RECOLHIMENTOS QUE NÃO ABARCAM
AS DIFERENÇAS.
Os recolhimentos de contribuições previdenciárias realizados anteriormente
não abarcam as diferenças de contribuições lançadas, de modo que o crédito
tributário discutido não se encontra extinto pelo pagamento.
ALEGAÇÕES
DE
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
LANÇAMENTO.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO. ATO
VINCULADO. DESCRIÇÃO DOS FATOS.
O lançamento tributário é ato administrativo por meio do qual a autoridade
fiscal deve verificar a ocorrência do fato gerador, de modo que a exigência do
crédito será formalizado em auto de infração que deve ser realizado à luz dos
requisitos previstos na legislação de regência, não havendo cogitar-se de
nulidade nas hipóteses em que a autoridade lançadora bem dispôs acerca da
descrição dos fatos discutidos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.003775/2008-11
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

APRESENTAÇÃO
DE
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO.
IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental será apresentada na impugnação ou na manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, a menos que fique demonstrada, dentre outras
circunstâncias, a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, sendo que, no caso, a característica básica da força maior reside na
sua inevitabilidade, ainda que a sua causa seja conhecida.
A juntada de documentos após a impugnação ou após a manifestação de
inconformidade deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição
em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência da força maior que
acabou impedindo que o contribuinte apresentasse os respectivos documentos
oportunamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Débora Fófano dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.176.542-0 que tem por objeto exigências de Contribuições previdenciárias dos segurados
contribuintes individuais (trabalhadores autônomos e pessoas físicas), cuja responsabilidade pelo
cálculo, desconto e recolhimento é da empresa nos termos do artigo 30, inciso II da Lei n°
8.212/91, relativas às competências de 04/2004 a 12/2004, de modo que o crédito tributário
restou apurado no montante de R$ 19.953,34 (fls. 2 e 13/14).
Depreende-se da leitura do Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 24/27 que
a autoridade entendeu por efetuar o presente lançamento com base nos seguintes motivos:
“INTRODUÇÃO
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

1. Este relatório integra o Auto de Infração 18471.003775/2008-11 lavrado em virtude
do não recolhimento das contribuições devidas à Seguridade Social, pela empresa, nos
termos da Lei n 0 8.212, de 24/07/1991, art. 21, parágrafo 2 0 e Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I,
"a" e alterações posteriores, partir da competência 04/2003.
1.1. Este Auto de Infração refere-se às contribuições dos segurados contribuintes
individuais (trabalhadores autônomos e demais pessoas físicas) que prestaram serviço à
empresa, no período de 04/2003 a 12/2004, e que os recolhimentos não foram
comprovados pela mesma.
[...]
DOS PROCEDIMENTOS
3. O procedimento fiscal foi iniciado com a finalidade de verificar o cumprimento das
obrigações previdenciárias referente às remunerações pagas, devidas ou creditadas a
segurados empregados e contribuintes individuais, bem como o recolhimento dos 15%
sobre o valor total da nota fiscal pago a cooperativas de trabalho, no período de 01/2003
a 12/2004.
3.1. As divergências, iniciais, foram apuradas pelos Sistemas da Receita Federal do
Brasil.
3.2. Os elementos que serviram de base para o levantamento PPF – Pagamento Pessoa
física foram os recibos de pagamento a pessoa física, apresentados pelas empresa, à
fiscalização. Estes documentos referem - se aos lançamentos contábeis, das contas do
Diário no 04, Registro 714/2004, em 29/06/2004 e Diário no 05, Registro 1.213/2005,
em 29/06/2005 discriminadas a seguir:
- Conta 421 01 0006 - Gratificações/Prêmios /Ajuda de Custo - Pessoa Física;
- Conta 427010025 - Processamento de Dados - Pessoa Física e
- Conta 427010028 - Serviços prestados - Pessoa Física.
3.3. A empresa deixou de descontar do contribuinte e recolher, à Seguridade Social, o
valor referente à Contribuição do Contribuinte Individual — CCI, devida quando do
pagamento de remunerações a segurados contribuintes individuais (trabalhadores
autônomos e demais pessoas físicas), por retribuição aos serviços prestados, nos termos
da Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 21, parágrafo 2° e Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n ° 3.048, de 06/05/1999, art. 216, I, "a" e
alterações posteriores, partir da competência 04/2023.
3.4. Não foi possível discriminar as pessoas físicas que prestaram serviços à empresa,
referente aos valores lançados nas contas discriminadas, anteriormente, visto que, a
mesma não apresentou , à fiscalização , as folhas de pagamento com as remunerações
pagas aos contribuintes individuais (trabalhadores autônomos e demais pessoas físicas),
que lhes prestaram serviço, no período de 04/2023 a 12/2004.
[...]
DOS FATOS GERADORES
4. Constituem fatos geradores das contribuições lançadas, o total das remunerações
pagas ou creditadas no decorrer do mês, aos trabalhadores autônomos e demais pessoas
físicas, que prestaram serviços à empresa, no período de 04/2003 a 12/2004.
4.1. Os fatos geradores considerados, neste Auto de Infração, foram apurados a partir da
análise dos lançamentos das contas 421010006, 427010025 e 427010028 do Livro
Razão e respectivos lançamentos nos Livro Diário 04 e 05, apresentado pela empresa,
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

em meio papel, cotejando estes valores com os declarados nas GFIP's, para o período de
04/2003 a 12/2004.
4.2. Após a análise observou-se que a empresa não informou estes fatos geradores em
GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e Informação à Previdência Social, originando
a lavratura do Auto de Infração CFL 68 — DEBCAD n 2 .37.176.543-9, processo n°.
18471.003782/2008-13, bem como as respectivas contribuições de segurados
contribuintes individuais - CCI.”
A empresa foi devidamente notificada da autuação fiscal e apresentou,
tempestivamente, Impugnação de fls. 161/164 em que sustentou, em síntese, e em preliminar, (i)
que os todos os processos que decorriam do mesmo Mandado Procedimento Fiscal deveriam ser
julgados em conjunto e, no mérito, (ii) que houve violação ao artigo 142 do Código Tributário
Nacional, uma vez que a exigência consubstanciada no DEBCAD ora discutido era exatamente
igual àquela consubstanciada no DEBCAD no 37.176.541-2 e que, portanto, como a autoridade
fiscal havia disposto que não tinha sido possível identificar as pessoas físicas, as contribuições da
empresa não poderiam ser exigidas, de modo que tais questões, segundo a impugnante,
revelavam flagrante cerceamento ao direito de defesa, daí por que o Auto de infração deveria ser
cancelado. Ao final, a ora recorrente protestou pela apresentação de novos elementos e razões e,
ainda, que a impugnação fosse julgada procedente.
Na sequência, os autos foram encaminhados para que a autoridade julgadora de 1a
instância pudesse apreciar a peça impugnatória e, aí, em Acórdão de fls. 195/200, a 10a Turma da
DRJ do Rio de Janeiro – RJ entendeu por julgá-la improcedente, conforme se verifica da ementa
transcrita abaixo:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/05/2004, 01/07/2004 a 31/10/2004, 01/12/2004 a
31/12/2004
Contribuinte individual - retenção - presunção de desconto.
A empresa é obrigada a arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual a
seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração e a recolher o valor arrecadado
juntamente com a contribuição a seu cargo.
O desconto da contribuição presume-se feito regular e oportunamente, ficando a
empresa responsável pelo recolhimento de importâncias não descontadas ou
descontadas em desacordo com a legislação.
Cerceamento de defesa - Inocorrência.
Não merece acolhida a alegação de cerceamento de defesa, quando as informações
necessárias à compreensão e clareza do lançamento tenham sido prestadas pelo relatório
fiscal e anexos entregues ao contribuinte.
Provas. Preclusão.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
19/04/2005 (fls. 247) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 208/2017,
protocolado em 19/05/2005, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento. E, aí, os autos
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para que o
recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
preliminares e meritórias tais quais formuladas.
Observo, de logo, que recorrente encontra-se por sustentar as seguintes alegações:
(i)
Preliminarmente:
Conexão – Reunião dos Processos:
- Que a presente exigência foi lavrada em conjunto com os DEBCAD’s
37.129.924-1, 37.176.541-2, 37.176.542-2, 37.176543-9, 37.176.544-7 e
37.176.545-5, de modo que como todas as autuações decorrem do mesmo
MPF e, por isso mesmo, devem ser julgados em conjunto.
Invalidade da Representação Fiscal com Fins Penais:
- Que o artigo 83 da Lei no 9.430/96 dispõe sobre a vedação da
representação fiscal para fins penais antes da decisão definitiva na esfera
administrativa, de modo que apenas depois da constituição definitiva do
crédito tributário é que o agente fazendário poderia realizar a
representação ao Ministério Público.
Ausência de Requisitos Legais do Lançamento:
- Que nos termos do artigo 10, inciso III do Decreto no 70.235/72, o auto
de infração conterá obrigatoriamente a descrição dos fatos, sendo que, no
caso, após breve leitura do relato do auto de infração, percebe-se que há
flagrantes contradições, incertezas, já que a exigência consubstanciada no
DEBCAD no 37.176.541-2 é exatamente igual à presente e que, além
disso, se não foi possível identificar as pessoas físicas que prestaram
serviços à empresa, não seria possível, por conseguinte, exigir
contribuições previdenciárias da empresa.
(ii)
Mérito:
Cumprimento da Obrigação – Prova do Recolhimento:
- Que os débitos lançados já foram devidamente quitados em relação a
todo período abrangido pela autuação fiscal, de modo que o adimplemento
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

da obrigação tributário é indiscutível e, portanto, a comprovação do
recolhimento da contribuição lançada constitui prova fundamental e
suficiente para que o crédito tributário seja extinto nos termos do artigo
156, inciso I do CTN.
Prova Pericial:
- Que se o Fisco alegar que a simples juntada de Guias de Recolhimento
da Previdência Social desacompanhadas das folhas de pagamento não
seriam suficientes para elidir o lançamento, requer que seja deferida a
realização de prova pericial contábil para que o caso seja resolvido.
Provas:
- Que à luz dos princípios da verdade material, contraditório e ampla
defesa, e visando comprovar a lisura do procedimento, protesta, desde
logo, pela posterior juntada e apresentação de novos elementos, razões
adicionais e memoriais.
Com base em tais alegações, a recorrente pugna pelo acolhimento do presente
recurso voluntário para que a presente exigência fiscal seja declarada improcedente.
De início, note-se que os processos cujos autos de infração encontram-se
consubstanciados nos DEBCAD’s 37.129.924-1, 37.176.541-2, 37.176.542-2, 37.176543-9,
37.176.544-7 e 37.176.545-5, os quais, aliás, decorrem do mesmo Mandado de Procedimento
Fiscal, estão sendo julgados em conjunto, tal qual requer a ora recorrente.
Pois bem. Antes de adentramos na análise das alegações propriamente
formuladas, entendo por fazer uma observação de natureza processual no sentindo de reconhecer
que, quando do oferecimento da impugnação, a ora recorrente não suscitou quaisquer alegações
acerca (i) da invalidade da representação fiscal para fins penais e (ii) da realização da prova
pericial, sendo que tais alegações não podem ser conhecidas e, portanto, não poderão ser
examinadas apenas em sede de recurso voluntário, haja vista que não foram objeto de análise por
parte da autoridade julgadora de 1a instância.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo do recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver
questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se

2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
O que deve restar claro é que as referidas alegações acerca (i) da invalidade da
representação fiscal para fins penais e (ii) da realização da prova pericial não devem ser
conhecidas e, por isso mesmo, não podem ser objeto de análise por parte desta Turma julgadora,
uma vez que devem ser consideradas como questões novas, de modo que não poderiam ser
suscitadas e apreciadas apenas em sede recursal, porque se este Tribunal entendesse por
conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável
no âmbito do processo administrativo fiscal.
A rigor, tais questões não podem ser acolhidas, porque, em primeiro lugar, este
Tribunal não é competente para pronunciar-se sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais, conforme se verifica da Súmula CARF
no 283. Em segundo lugar, destaque-se, ainda, que os pedidos de realização de perícia devem ser
realizados na impugnação, de modo que o pedido de perícia formulado apenas em sede recursal
deve ser considerado como não formulado, nos termos do artigo 16, inciso IV e parágrafo 1o do
Decreto no 70.235/72.
No que diz com as alegações relativas ao suposto recolhimento das contribuições
aqui discutidas, note-se que, de fato, a recorrente colaciona aos autos Guias de Previdência
Social de fls. 221/238 que atestam que houve recolhimento de contribuições previdenciárias nas
competências 01/2003, 02/2003, 03/2003, 04/2003, 05/2003, 06/2003, 07/2003, 08/2003,
09/2003, 10/2003, 11/2003, 12/2003, 01/2004, 02/2004, 03/2004, 04/2004, 05/2004, 07/2004,
08/2004, 09/2004, 10/2004 e 12/2004, sendo que a autuação aqui discutida diz respeito apenas às
diferenças que, no caso, não foram recolhidas, conforme se observa dos Discriminativos de
Débitos juntados às fls. 6/12.

3 Cf. Súmula CARF no 28: O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010).

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

Portanto, se a presente autuação tem por objeto apenas as diferenças de
contribuições que a autoridade fiscal entendeu que seriam devidas – e tanto é que acabou
lançando-as –, os recolhimentos efetuados a título de contribuições previdenciárias com código
de receita 2100 não abarcam as diferenças aqui lançadas, de modo que o crédito tributário em
discussão não se encontra extinto nos termos do artigo 156, inciso I do Código Tributário
Nacional, tal como a recorrente leva a crer, do que se conclui que a alegação de que houve
recolhimento não deve ser acolhida.
Em relação às alegações acerca dos requisitos legais do lançamento tais quais
previstas no artigo 10, inciso III do Decreto no 70.235/72, entendo que também não assiste razão
à recorrente, já que os fatos aqui discutidos foram devidamente descritos por parte da autoridade
autuante, que, no caso, bem observou tanto os requisitos do artigo 142 do Código Tributário
Nacional quanto os próprios requisitos constantes do referido artigo 10, inciso III do Decreto no
70.235/72.
É de se reconhecer, de plano, que o artigo 142 do Código de Processo Civil dispõe
que o crédito tributário será constituído pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo (i) tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
(ii) determinar a matéria tributável, (iii) calcular o montante do tributo devido, (iv) identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, (v) propor a aplicação da penalidade cabível. Confira-se:
“Lei no 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Note-se que o verificar a ocorrência do fato gerador tem a ver com o motivo do
ato e significa, portanto, que o lançamento deve estar lastreado em provas do acontecimento que
dá ensejo ao pagamento do tributo. Em outras palavras, verificar a ocorrência do fato gerador
equivale à comprovação do fato tal qual descrito na hipótese de incidência tributária. É a própria
verificação da subsunção do fato à norma. E é por isso mesmo que se diz que o motivo ou o que
motiva o ato de lançamento é, sempre, a constatação de um fato que preenche as características
do acontecimento previsto abstratamente na hipótese da regra-matriz de incidência tributária,
restando-se consignar, pois, que o lançamento apresentará vício quanto ao motivo nas hipóteses
em que a autoridade não verifica a ocorrência do fato gerador a partir da comprovação da
subsunção do fato à norma.
Em comentários ao artigo 142 do Código Tributário Nacional, Luciano Amaro4
dispõe o seguinte:
“Afirma, ainda, que o lançamento seria tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
etc. Ora, o Código Tributário Nacional confunde aí o lançamento com as investigações
que a autoridade possa desenvolver e que objetivem (tendam a) verificar a ocorrência

4 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

do fato gerador etc., mas que, obviamente, não configuram lançamento. A ação da
autoridade administrativa (investigação) é que objetiva a consecução de eventual
lançamento. Efetivado o lançamento, porém, este não “tende” para coisa nenhuma, ele
já é o resultado da verificação da ocorrência do fato gerador, mesmo porque, sem que
se tenha previamente verificado a realização desse fato, descabe o lançamento. Em
suma, o lançamento não tende nem a verificar o fato, nem a determinar a matéria
tributável, nem a calcular o tributo, nem a identificar o sujeito passivo. O lançamento
pressupõe que todas as investigações eventualmente necessárias tenham sido feitas e
que o fato gerador tenha sido identificado nos seus vários aspectos subjetivo, material,
quantitativo, espacial, temporal, pois só com essa prévia identificação é que o tributo
pode ser lançado. (grifei).
Quer dizer, se a autoridade não dispõe de todas as informações que levam à
conclusão da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a qual, no caso em tela,
consubstancia-se no descumprimento de obrigação acessória é que haverá, aí, sim, a necessidade
de intimação do sujeito passivo para que os elementos necessários à constituição do crédito seja
realizada.
O próprio artigo 10 do Decreto no 70.235/72 tal qual levantado pela recorrente
também estabelece os requisitos obrigatórios do auto de infração, conforme se verifica da sua
redação transcrita abaixo:
“Decreto no 760.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.” (grifei).
Na hipótese dos autos, observe-se que o fato de o relatório fiscal não ter
discriminado as pessoas físicas que prestaram serviços à empresa não toma nulo ou
improcedente o lançamento, uma vez que a empresa sonegou essa informação apesar de ter sido
intimada, através do Termo de Início da Ação Fiscal - TIAF (fls.19/20), a apresentar as Folhas de
Pagamento de Contribuintes Individuais, o que propiciou a autuação mediante o AI 49 n°
37.176.541-2 (FL 30). A defendente também não apresentou a relação nominal dos contribuintes
individuais, cujas remunerações foram contabilizadas, solicitada através do Termo de Intimação
Fiscal n° 2 (fls. 22).
Ressalte-se, ainda, que, à luz do princípio geral de direito de que “ninguém pode
se beneficiar da própria torpeza”, a empresa não pode tirar proveito da própria omissão, vez que
a ela cabia apresentar toda a documentação solicitada pela fiscalização. Por outro lado, observe-
se que a fiscalização está legitimada a verificar a ocorrência dos fatos geradores de contribuições
previdenciárias, com base na documentação disponibilizada, a qual não deixou dúvida quanto à
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.645 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.003775/2008-11

existência de valores pagos aos segurados contribuintes individuais, em virtude da prestação de
serviços, fato gerador da contribuição previdenciária, nos termos da Lei no 8.212/1991.
Ao contrário do que a recorrente alega, o Relatório Fiscal, em conjunto com os
anexos do Auto de Infração, atenderam plenamente aos requisitos estabelecidos tanto no artigo
142 do Código Tributário Nacional quanto no artigo 10 do Decreto no 70.235/71, pois a
autoridade bem descreveu os fatos que deram ensejo à constituição do presente crédito tributário,
caracterizando-os como fatos geradores de contribuições previdenciárias e fornecendo todo o
embasamento legal e normativo para o lançamento, apto a possibilitar o exercício do direito de
defesa pela recorrente.
Em suma, registre-se, portanto, que o lançamento aqui discutido foi efetuado de
forma regular e devidamente formalizado nos termos da legislação tributária vigente, tendo sido
observado tanto os requisitos estabelecidos no artigo 142 do CTN quanto aqueles prescritos no
artigo 10 do Decreto n° 70.235/72.
Quanto ao pedido de apresentação de provas, esclareça-se que o momento para a
sua produção no âmbito do processo administrativo é juntamente com a impugnação, nos termos
do artigo 16, Inciso III e parágrafo 4o do Decreto no 70.235/72, a menos que (i) fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, (ii)
refira-se a fato ou a direito superveniente e/ou (iii) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos, o que não ocorre no caso em tela.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço em parte do recurso
voluntário e, portanto, na parte conhecida, entendo por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital